Tribunal: TJDFT
Processo: 0708737-49.2023.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0708737-49.2023.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: JULIO CESAR MATUSZ RODRIGUES JUNIOR, NAYARA CRISTINA DE OLIVEIRA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O O recurso foi interposto pelo Ministério Público. Reautue-se. Após, intimem-se os réus para que apresentem contrarrazões aos embargos de declaração. BRASÍLIA, DF, 18 de março de 2024 15:24:59. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator